Tribunal: TJMT
Processo: 0006481-55.2018.8.11.0037
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006481-55.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN - CPF: 753.615.319-87 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA –AVENTADA A PROPRIEDADE DO BEM – INVIABILIDADE – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE DE TERCEIROS DE BOA-FÉ –

APELO DESPROVIDO
.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput,

CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto por
Plinio da Aparecida Vieira Gustmann
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que indeferiu o pedido de restituição de veículo
Caçamba Reboque Basculante
, placa HRS-1035,
por pairar dúvidas com relação à propriedade do bem.

O apelante relata, em síntese, que é proprietário do aludido automóvel e que celebrou com o Sr. Israel Ribeiro contrato de compra e venda, contudo, este não realizou o pagamento acordado e, ainda, revendeu o bem para o Sr. Zildo Domingos Rosa. Por fim, aduz a erronia da decisão atacada, uma vez que os documentos reunidos comprovariam que é o legítimo proprietário do bem.

Em contrarrazões, o Ministério Público confuta os argumentos postos, dando pelo acerto da decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Plinio da Aparecida Vieira Gustmann

pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido pela Polícia Judiciária Civil (id. 7700496), por
pairar dúvidas com relação à propriedade do bem.

Aduz o recorrente a incorreção da magistrada

a quo

em denegar-lhe a restituição do veículo
Caçamba Reboque Basculante
, placa HRS-1035, com CRVL em nome de
Francisco Elcio Lima Lucena
, dada a existência de prova inequívoca a aponta-lo como seu legítimo proprietário.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da

propriedade do bem pelo requerente
(
art. 120,
caput
,
CPP), da

ausência de interesse em sua custódia
(
art. 118, CPP), e, ainda, de

não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento
(
art. 91, II, CP), sendo impositiva a manutenção da constrição sempre que guardar o objeto estreita relação com a elucidação do fato – seja no interesse da acusação, seja para o exercício da defesa – em atenção ao princípio da
busca pela verdade.

Na decisão combatida, após o Ministério Público se manifestar contrariamente à restituição dos bens, sustentando haver dúvidas sobre seu verdadeiro dono e ser hipótese de remessa das partes ao juízo cível (art. 120, § 4º, do CPP), o douto magistrado
a quo
registrou que “
constata-se, de plano, que a propriedade do bem é duvidosa, pois sobre este foram confeccionados dois contratos de compra e venda, nos quais figuram dois compradores distintos, dentre eles o requerente, ambos aparentemente de boa fé. Não bastasse, até a presente data não houve a distribuição do competente inquérito policial, circunstância que prejudica ainda mais a análise do pleito, pois a questão sequer está vincula a um ilícito pena.l
” (id. 7700711, p. 01,
sic
).

Na hipótese,
após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere
-se que, em
24 de julho de 2017
, o recorrente adquiriu do Sr. Antônio Rinaldo Rodrigues o veículo em questão, consoante depreende-se do contrato de compra e venda ao id. 7700494, pág. 01/02. Igualmente, em
18 de janeiro de 2018
, o apelante pactuou a venda do mesmo bem com o Sr. Israel Ribeiro (contrato de compra e venda ao id. 7700494, pág. 07/09), que, por sua vez, revendeu ao Sr. Zildo Domingos Rosa em
09 de maio de 2018
, conforme demonstrado no contrato de compra e venda ao id. 7700503, pág. 04/05.

Nesse sentido, em que pese o recorrente alegar ser o legítimo proprietário do veículo apreendido, fato é que constam três contratos de compra e venda juntados nos autos, fazendo pressupor a boa-fé por parte de, no mínimo, duas pessoas. Além disso, conforme certidão acostada ao id. 7700709, até o momento não houve sequer distribuição de Inquérito Policial, o que daria suporte à análise aprofundada da propriedade do bem pretendido.

Assim, denota-se que não restaram comprovadas tanto a

propriedade do veículo (artigo 120, CPP) quanto a desaparição da importância do bem à satisfação do interesse da investigação (artigo 118, CPP), requisitos imprescindíveis à restituição de coisas apreendidas.

Aliás, em hipóteses semelhantes, a Corte Cidadã assentou que a
“a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, devendo tal celeuma ser discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art. 120, § 4.º, conjugada à redação do art. 118, ambos do CPP.”
(AgRg no AREsp 1441637/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Impositiva, portanto, a manutenção da decisão atacada.

Portanto,

nego provimento
ao recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020